Tribunal: STF
Processo: Rcl 52012
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



     Vistos etc.



    Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento à reclamação ajuizada por Flávia Borges Gomes Lobo contra ato do Juízo de direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos do Processo nº 0012889-81.2020.8.08.0035, teria supostamente contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14. 



    Na presente via, a reclamante repisa o alegado desrespeito da Súmula Vinculante 14. Pugna pelo provimento do agravo regimental e, em consequência, pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Decido. 



    O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado.



    Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.



    Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 



    Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 20.4.2022, quarta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 22.4.2022, sexta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 26.4.2022, terça-feira. Dessa forma, operou-se o trânsito em julgado em 27.4.2022.



    O agravo regimental foi protocolado somente em 27.4.2022 (evento 37) - após o trânsito em julgado -, razão pela qual é intempestivo.



    Ressalto que o Plenário desta Suprema Corte definiu, por maioria, a forma de contagem e o prazo para interposição de agravo regimental em reclamação na qual o ato reclamado tenha sido proferido no contexto de processo ou procedimento de natureza penal (Rcl 23.045-ED-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 11.3.2020; Rcl 25.638-Rcon-QO/MG, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2020), concluindo pela aplicabilidade do lapso temporal de 05 (cinco) dias previsto no art. 317 do RISTF e pela fluidez na forma do art. 798 do CPP. Nessa linha:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL. DESPROVIMENTO. 



    1. É intempestivo o agravo interno criminal interposto fora do prazo de cinco dias fixado pelo art. 317 do RISTF e art. 39 da Lei 8.038/1990.



    2. Não se aplicam, na hipótese, regras do Código de Processo Civil sobre a fixação e a contagem de prazos processuais. Precedentes.



    3. Agravo conhecido e não provido.”



    (Rcl 43.519-AgR/MG, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 15.6.2021)



    “Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. 2. Processo Penal. 3. Art. 317, RISTF. 4. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de cinco dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP. 5. Embargos de declaração não conhecidos.”



    (Rcl 50.020-AgR-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.3.2022)



    “Agravo regimental em reclamação. Intempestividade. Direito Processual Penal. Fixação e contagem do prazo. Cinco dias corridos. Disciplina do art. 39 da Lei nº 8.038/90 c/c o art. 798 do CPP. 1. O recorrente não observou o prazo de 5 (cinco) dias corridos para a interposição do agravo interno (art. 39 da Lei nº 8.038/90 c/c o art. 798 do CPP). 3. Agravo regimental não conhecido.”



    (Rcl 44.400-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 28 de abril de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora